Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO RAZOÁVEL DE LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
3. A reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorreu na modalidade há mais de um ano, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 4.1. Demonstrado o lapso temporal transcorrido desde a última consulta nos autos de origem e a possibilidade de bloqueio de valores da parte agravada, merece amparo a pretensão recursal para que seja realizada a busca de ativos financeiros da devedora por meio do SISBAJUD.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.